Tribunal: TJMT
Processo: 1034526-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034526-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), D. BUSSIKI CUNHA COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 09.911.591/0001-23 (AGRAVANTE), DANIELE BUSSIKI CUNHA - CPF: 569.664.661-15 (AGRAVANTE), LAERTE BOM DESPACHO DA CUNHA - CPF: 021.681.971-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MAURICIO CHRISTONI registrado(a) civilmente como MAURICIO CHRISTONI - CPF: 334.732.348-34 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (CONTRATO DE LOCAÇÃO) C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FAMÍLIA PERTENCENTE A FIADOR. ADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de impenhorabilidade de imóvel de fiador sob alegação de ser bem de família destinado à moradia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de imóvel residencial pertencente a fiador em contrato de locação é admissível, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º, VII, da Lei 8.009/90, é possível a penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.127 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade dessa exceção.

4.

A Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade da penhora do bem de família do fiador, consolidando a jurisprudência sobre a matéria.

5. O oferecimento espontâneo do bem à penhora pelo fiador constitui renúncia tácita à alegação de impenhorabilidade, impedindo a rediscussão da questão em sede de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, conforme disposto no art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 e na jurisprudência consolidada do STF e STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 3º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.307.334 (Tema 1.127 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 549.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 256474156), interposto por
D. BUSSIKI CUNHA COMERCIO E SERVICOS - ME e OUTRO(S)
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Reparação de Danos Morais com Obrigação de Fazer nº 0003208-32.2013.8.11.0041, código nº 796845, proposta por
ESPÓLIO DE MAURICIO CHRISTONI
,
rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel e no mesmo ato, determinou o prosseguimento da execução na origem.

Em síntese, os Agravantes alegam a necessidade de reforma da decisão, eis que o bem penhorado é de família; e, portanto, impenhorável.

Defendem que a indicação de bem de família à penhora não implica em renúncia ao benefício conferido na Lei nº 8.009/1990 (artigo 1º), quanto à sua impenhorabilidade.

Argumentam que os documentos apontam que a penhora recaiu sobre o bem (único bem imóvel, destinado à moradia familiar, tratando-se, portanto, de bem de família, à luz do artigo 1.712 do Código Civil).

Ressaltam que “(...) embora não tenham os Agravantes (há época) comprovado a condição de bem de família do imóvel que foi objeto de penhora, e sua consequente impenhorabilidade, tal fato se deu devido à dificuldade (pessoas idosas e doentes) de obterem tais documentos comprobatórios. Contudo, por tratar-se de matéria de ordem pública, na petição ID número 174088381, os Agravantes comprovam a condição de impenhorabilidade de bem de família do imóvel objeto da penhora (bem de família), contudo, tal pleito fora rejeitado pelo juízo da execução”.

Requerem que seja concedido o efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores, e ao final seja confirmada a liminar para “(...) determinar a REVOGAÇÃO da decisão agravada, para declarar o imóvel penhorado nos autos de origem como bem de família, e afastar a constrição (penhora) que atualmente recai sobre o mesmo.

Requerem a gratuidade da justiça, alegando não estarem em condições de arcar com as custas do recurso.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Reparação de Danos Morais com Obrigação de Fazer nº 0003208-32.2013.8.11.0041, código nº 796845, proposta por
ESPÓLIO DE MAURICIO CHRISTONI
em face de
D. BUSSIKI CUNHA COMERCIO E SERVICOS - ME e OUTRO(S)
,

rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel e no mesmo ato, determinou o prosseguimento da execução na origem.

Efetivamente, há de ser mantida a decisão recorrida.

É que na Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer, proposta em 2013, em sede de cumprimento de sentença, foi oferecido à penhora o bem imóvel em questão (Localização: Avenida Senador Filinto Muller, nº 817, Bairro Quilombo, Cuiabá, MT. • Registro: Matrícula nº 91.362, Livro 2, Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Serviço Notarial de Cuiabá-MT),

Ademais, não há irregularidade na decisão impugnada, pois é viável a penhora do bem imóvel, em contrato de locação, a fim de assegurar a eficácia da garantia fiduciária em contrato de locação, sendo possível a penhora de bem de família do fiador.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL COMERCIAL - Determinação de penhora de imóvel dos fiadores – Recurso dos executados, fiadores, sob alegação de impenhorabilidade do único bem de família e que se destina à moradia dos fiadores – admissibilidade de constrição do imóvel dos fiadores, nos termos do art. 3º, VII da lei 8009/90 - Tema 1.127 de repercussão geral, definido pelo STF em recente decisão, no julgamento do RE Nº 1.307.334, consolidado o entendimento quanto à compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 e constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial – Súmula 549 do STJ - Possibilidade de penhora de bem de família do fiador da locação, que ao assinar, por livre e espontânea vontade a fiança locatícia no contrato de locação de bem imóvel, abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel, em razão de dívida contraída na locação - Ordem de constrição mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20354142520238260000 SP 2035414-25.2023.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

Assim, prevalece a decisão, ante a compatibilidade do direito à moradia previsto na Constituição Federal e a exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990, tendo o fiador, por vontade própria, aberto mão da impenhorabilidade de seu bem.

Segue trecho da decisão recorrida:

“(...) Com efeito, a Lei 8.009/1990 consagra, como regra geral, a impenhorabilidade do bem de família, visando a proteção do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal.
No entanto, o legislador, ciente de que a proteção não pode ser absoluta, previu, no art. 3º da referida lei, exceções específicas que autorizam a penhora do bem de família em determinados contextos.

Dentre as hipóteses excepcionais de penhora, encontra-se o
disposto no inciso VII do art. 3º, que permite a constrição judicial do bem de família pertencente ao fiador em contratos de locação.

A opção do legislador por incluir essa exceção reflete a necessidade de garantir mecanismos eficazes de adimplemento das obrigações locatícias, conferindo segurança ao mercado de locações e, por consequência, estimulando a oferta de imóveis para locação.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 708 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "
é legítima a penhora do bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei 8.009/1990".

Esse entendimento consolidado visa assegurar a eficácia da garantia fidejussória em contratos de locação, pois a possibilidade de penhora do bem do fiador representa um elemento de segurança essencial para o credor locador.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1127, confirmou a constitucionalidade dessa exceção ao direito à moradia, fixando a tese de que
"é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".

No presente caso,
o Executado Laerte Bom Despacho da Cunha atuou como fiador no contrato de locação, assumindo de forma expressa e consciente a responsabilidade patrimonial em caso de inadimplência do locatário.

Assim, ao atuar como fiador, aceitou, de maneira voluntária, o risco de ter seu imóvel penhorado. Esse ato de disposição patrimonial voluntário afasta a proteção da impenhorabilidade, uma vez que ele mesmo decidiu, de forma consciente, usar seu bem de família para garantir a dívida locatícia.

ANTE O EXPOSTO, em observância ao disposto no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 e o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e a análise dos princípios jurídicos aplicáveis, REJEITO o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025